Tribunal: STF
Processo: ARE 1576698
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Exoneração de servidor público municipal. Cargo em comissão. Remuneração inadimplemento. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Razões do agravo regimental que não atacam os fundamentos da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada em sede de embargos de declaração, fundamentada na Súmula 279 do STF, por ausência de ofensa direta à Constituição Federal e porque inaplicável, ao caso, o Tema 308 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir  

    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico cada um dos fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 

    4. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.